Tribunal: TJMT
Processo: 1039676-46.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039676-46.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOISES CAMPANHA - CPF: 017.858.881-45 (EMBARGADO), MAURIZA RODRIGUES DOS SANTOS IBRAHIM - CPF: 020.443.801-29 (ADVOGADO), M. L. N. C. - CPF: 085.528.671-76 (EMBARGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), MOISES CAMPANHA - CPF: 017.858.881-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PLANO DE SAÚDE. OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. AFASTAMENTO DE CONDENAÇÕES PECUNIÁRIAS. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação para afastar as condenações por danos materiais e morais, mantendo apenas a obrigação de custear tratamento multidisciplinar com limitação da coparticipação a duas mensalidades do plano de saúde.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se existe omissão no acórdão embargado quanto à alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista que a sentença fixou a verba honorária em percentual sobre o valor da condenação e o acórdão afastou as condenações pecuniárias; e (ii) saber se há omissão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, considerando a reforma parcial da sentença que resultou em sucumbência recíproca.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a necessária modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, uma vez que a reforma parcial do julgado afastou as condenações pecuniárias que serviam como parâmetro para a fixação da verba honorária.

4. Com o afastamento das condenações por danos materiais e morais, inexiste valor de condenação apto a servir como base de cálculo dos honorários advocatícios, impondo-se a aplicação do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, que autoriza a fixação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório.

5. A fixação dos honorários com base no valor da causa resultaria em
reformatio in pejus
em desfavor da parte que obteve êxito parcial em seu recurso, configurando violação ao princípio da correlação entre pedido e decisão.

6. O acórdão também foi omisso quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, uma vez que a reforma parcial da sentença caracterizou sucumbência recíproca, impondo-se a aplicação do art. 86 do Código de Processo Civil.

7. Considerando que o pedido principal da ação era o custeio integral do tratamento multidisciplinar com limitação da coparticipação, e que este pedido foi acolhido, a distribuição proporcional dos encargos sucumbenciais deve refletir o grau de êxito obtido por cada parte na demanda.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar as omissões apontadas.

Tese de julgamento:

"1. Quando o acórdão reforma parcialmente sentença que fixou honorários advocatícios com base no valor da condenação, afastando as condenações pecuniárias, deve manifestar-se expressamente sobre a adequação da base de cálculo da verba honorária. 2. Na impossibilidade de utilização do valor da condenação como base de cálculo dos honorários advocatícios, e sendo inadequado o valor da causa para este fim em razão da vedação à reformatio in pejus, impõe-se a fixação equitativa prevista no art. 85, §8º, do CPC. 3. A reforma parcial de sentença que resulta em sucumbência recíproca exige a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 14; 86; 1.022; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2090012, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, DJe 15.05.2024; STJ, AgInt no AREsp 1635939, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 29.09.2020; TJ-MG, AC 03647630820108130079, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 25.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
UNIMED CUIABÁ – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação da embargante para afastar a condenação por danos materiais e morais, mantendo a obrigação de custear o tratamento com limitação da coparticipação a duas mensalidades do plano de saúde, na ação ajuizada por
M. L. N. C.
, representado por seu genitor
MOISÉS CAMPANHA
.

Em suas razões, a embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto a dois pontos específicos:
1)
a alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios, tendo em vista o afastamento das condenações em pecúnia; e
2)
a redistribuição do ônus sucumbencial, considerando a reforma parcial da sentença.

Quanto ao primeiro ponto, argumenta que a sentença de primeiro grau fixou os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação (R$ 15.494,73). Com o afastamento das condenações por danos materiais e morais, restou omissa a decisão quanto à nova base de cálculo dos honorários. Sustenta que não seria adequado utilizar o valor da causa como parâmetro (R$ 25.494,00), pois isso implicaria majoração dos honorários, o que seria vedado. Requer, assim, a fixação dos honorários por equidade.

No tocante ao segundo ponto, aduz que a sentença condenou somente a embargante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios. Com a reforma parcial da sentença que afastou a condenação por danos materiais e morais, além da limitação da coparticipação e não sua exclusão total, argumenta que houve sucumbência recíproca, devendo o ônus ser redistribuído proporcionalmente entre as partes.

Mesmo intimado, o embargado deixou de se manifestar nos autos (id. 289679390).

Tempestividade certificada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico que os presentes embargos de declaração preenchem os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal.

Quanto à tempestividade, constato que o acórdão embargado foi publicado em 13.05.2025 e os embargos foram opostos em 19.05.2025, dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias úteis, conforme preconiza o art. 1.023 do Código de Processo Civil.

No que tange à legitimidade, a embargante figura como parte interessada na decisão recorrida, possuindo, portanto, interesse recursal.

Por fim, o recurso é adequado, uma vez que, nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Portanto, conheço dos embargos declaratórios e passo à análise de seu mérito.

Antes de adentrar especificamente nas questões suscitadas, cumpre destacar a natureza jurídica e a função dos embargos de declaração no ordenamento jurídico brasileiro. Conforme lição de Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

"Os embargos de declaração constituem uma espécie recursal de fundamentação vinculada, destinada a aperfeiçoar a decisão judicial, sanando vícios de obscuridade, contradição, omissão ou erro material" (Curso de Direito Processual Civil, Vol. 3, 17ª ed., Salvador: Juspodivm, 2020, p. 285).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente afirmado que "
Os embargos de declaração não são meio próprio ao reexame da causa, devendo limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, inexistentes na espécie.
" (
STJ - REsp: 2090012, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Publicação: 15/05/2024
).

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a
alteração da base de cálculo dos honorários advocatícios
, tendo em vista que a sentença de primeiro grau fixou a verba honorária em 15% sobre o valor da condenação e o acórdão afastou as condenações por danos materiais e morais.

Após minuciosa análise do acórdão embargado, constato que assiste razão à embargante neste ponto.

De fato, verifica-se que o acórdão, ao dar parcial provimento ao recurso de apelação para afastar as condenações por danos materiais e morais, não se manifestou expressamente sobre a consequente modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, que havia sido fixada pelo juízo a quo em 15% sobre o valor da condenação.

A omissão é evidente e deve ser sanada, especialmente porque a alteração do resultado do julgamento implica necessariamente na revisão dos critérios utilizados para a fixação dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

O artigo 85, §2º, do CPC estabelece:

"Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

No caso em análise, com o afastamento das condenações pecuniárias (danos materiais de R$ 5.494,73 e danos morais de R$ 10.000,00), deixou de existir um valor de condenação que pudesse servir como base de cálculo para os honorários advocatícios.

Seguindo a ordem estabelecida pelo dispositivo legal supracitado, na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

Contudo, conforme bem pontuado pela embargante, a utilização do valor da causa como base de cálculo (R$ 25.494,00) resultaria em honorários advocatícios superiores aos que foram fixados na sentença, o que configuraria uma
reformatio in pejus
em desfavor da parte que obteve êxito parcial em seu recurso.

Necessário ressalvar que no valor da causa consta a indenização pleiteada no momento do ajuizamento da ação.

Nesse contexto, com fundamento no art. 85, §8º, do CPC, que prevê que "
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
", entendo que a fixação dos honorários por equidade é a solução mais adequada ao caso.

Considerando os critérios estabelecidos no art. 85, §2º, do CPC (grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido), bem como a impossibilidade de majoração dos honorários em desfavor da parte que obteve êxito parcial em seu recurso,
fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Quanto à
omissão referente à distribuição do ônus sucumbencial
a embargante alega, ainda, que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a redistribuição do ônus sucumbencial, considerando a reforma parcial da sentença.

Neste ponto, também assiste razão à embargante.

O acórdão deu parcial provimento ao recurso de apelação para afastar as condenações por danos materiais e morais, mantendo apenas a obrigação de custear o tratamento com limitação da coparticipação a duas mensalidades do plano de saúde. Contudo, não houve manifestação expressa sobre a redistribuição do ônus sucumbencial.

O art. 86 do CPC estabelece que "
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
". Trata-se do princípio da sucumbência recíproca, que visa distribuir os encargos processuais de forma proporcional ao êxito obtido por cada parte na demanda.

Nesse sentido:

3.
Nos termos do art. 86 do CPC, "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas". 4. Agravo interno não provido .
(STJ - AgInt no AREsp: 1635939 PR 2019/0367381-7, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2020) (destaquei)

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. -
O 'caput' do artigo 86 do Código de Processo Civil determina que "Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas." - Os ônus sucumbenciais devem ser suportados pelos litigantes, na proporção de seu decaimento.
(TJ-MG - AC: 03647630820108130079 Contagem, Relator.: Des .(a) Moacyr Lobato, Data de Julgamento: 25/01/2023, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 26/01/2023)

No caso em análise, a sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para:
(i)
determinar que a ré forneça ou custeie integralmente o tratamento multidisciplinar prescrito ao autor, limitando a cobrança de coparticipação ao máximo de duas mensalidades;
(ii)
condenar a ré ao ressarcimento dos danos materiais no valor de R$ 5.494,73; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

O acórdão reformou parcialmente a sentença,
mantendo apenas a obrigação de custear o tratamento com limitação da coparticipação, afastando as condenações pecuniárias
.

Aplicando o princípio da sucumbência recíproca, verifica-se que cada parte foi parcialmente vencedora e vencida. O autor obteve êxito no pedido de limitação da coparticipação a duas mensalidades, mas não nos pedidos de indenização por danos materiais e morais. A ré, por sua vez, obteve êxito no afastamento das condenações pecuniárias, mas não no pedido de afastamento da limitação da coparticipação.

Dessa forma, os ônus sucumbenciais devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes. Considerando que o pedido principal da ação era o custeio integral do tratamento multidisciplinar com limitação da coparticipação, e que este pedido foi acolhido, entendo que a proporção adequada é de 70% para o autor e 30% para a ré.

Assim, as custas processuais devem ser distribuídas na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor,
observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita
. Os honorários advocatícios, já fixados em R$ 2.000,00, devem ser compensados na mesma proporção, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
para sanar as omissões apontadas, nos seguintes termos:

Fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada patrono, considerando a impossibilidade de utilização do valor da condenação como base de cálculo e a inadequação do valor da causa para este fim;

Distribuo os ônus sucumbenciais na proporção de 70% para a ré e 30% para o autor, devendo as custas processuais serem rateadas nesta proporção, observada a suspensão da exigibilidade em relação ao autor, por ser beneficiário da justiça gratuita, e os honorários advocatícios compensados na mesma proporção, nos termos do art. 85, §14, do CPC.

No mais,
mantenho
inalterados os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025